Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O GENITOR EXERCER TRABALHO AUTÔNOMO E TER OUTRAS FONTES DE RENDA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A fixação do valor dos alimentos deve respeitar a proporcionalidade, com base na possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC, devendo a solução do litígio considerar, ainda, o melhor interesse do menor.
2. Embora seja incontroverso que o alimentante se encontra desempregado, a capacidade financeira dele não pode ser aferida, tão somente, mediante análise da Carteira de Trabalho, pois se trata de profissional especializado que atua, há anos, como Técnico Eletricista, atividade na qual é plenamente possível o trabalho autônomo, havendo, também, informação quanto à existência de possível renda advinda de relação locatícia imobiliária.
3. Evidencia-se nos autos a possibilidade de que o Autor/Apelante possua outras fontes de renda, ainda que sem vínculo empregatício, circunstância que não passou despercebida pelo i. representante do Parquet na primeira instância, que requereu em audiência “a quebra do sigilo fiscal, bancário e de transações efetuadas pelo requerente em cartões de crédito e outros dispositivos similares, bem como seja esclarecido os valores recebidos pelo requerido a título de verba rescisória dos contratos de trabalho, ocorridas desde a fixação anterior dos alimentos. Requer ainda a expedição de mandado de verificação ao imóvel do pai do autor, a fim de verificar se o imóvel se encontra alugado”, pleito que foi indeferido, prolatando-se, na mesma audiência, a r. sentença apelada.
4. Nessas circunstâncias, depreende-se que o feito foi sentenciado sem uma investigação mais profundada quanto à real possibilidade financeira do Autor/Apelante, pois se mostra imprescindível, no caso, a realização de dilação probatória exauriente, a fim possibilitar a análise do pleito de revisão da pensão alimentícia.
5. Constada a ofensa ao devido processo legal, diante do julgamento da causa sem a devida instrução probatória, deve a r. sentença ser cassada, para fins de prosseguimento regular do processo.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.